Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031025-88.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA - CPF: 571.014.261-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS. CERTIDÃO NEGATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A certidão negativa de débitos emitida após o ajuizamento da ação não é suficiente para comprovar o adimplemento das faturas vencidas no momento da suspensão do fornecimento de água.

2.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o desonera de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

3.

O restabelecimento do serviço por força de liminar não comprova, por si só, que a interrupção tenha sido indevida.

4.

A decisão monocrática que adota os fundamentos da sentença e analisa adequadamente as alegações recursais não é nula nem omissa.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não analisou adequadamente as teses e provas apresentadas no recurso inominado, especialmente quanto à certidão negativa de débitos emitida pela própria agravada, que comprovaria a regularidade do pagamento das faturas. Sustenta ainda que, após a concessão da liminar determinando o restabelecimento do fornecimento de água, o serviço foi normalizado, o que demonstraria que não havia problemas internos no imóvel do autor, como alegado pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025